Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo e corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Acervo probatório robusto e em harmonia com a confissão do acusado. Dosimetria adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e do art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes – dois adolescentes), todos na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em apreciar a insurgência da Defesa quanto à insuficiência probatória para a condenação imposta ao réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que o réu, mediante violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas (dois adolescentes), subtraiu o bem da vítima, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §2, inciso II, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes – dois adolescentes), todos na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal.
4. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, da testemunha e a própria confissão do acusado, além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, os quais não deixam dúvidas sobre a responsabilidade do réu na prática dos crimes a ele imputados.
5. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, notadamente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.